Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737810-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra decisão nos autos do PJe no 0782304-58.2024.8.07.0016, que determinou o arquivamento dos autos, sob o argumento de que a impetrante não regularizou a procuração e o contrato de honorários advocatícios, nos termos das decisões de ID 239566880 e 242724783. Alega a impetrante, em síntese, que a procuração anexada foi assinada pelo ZapSign e que possui autenticação pelo telefone da cliente, e-mail, localização aproximada, IP e dispositivo; afirma que houve violação ao seu direito líquido e certo de receber os honorários advocatícios contratuais, pois o juízo de origem negou a expedição de alvará específico em seu nome. Requer, liminarmente, que seja determinada a imediata expedição de alvará para levantamento dos honorários destacados, dada a natureza alimentar da verba. No mérito, postula a concessão da segurança para que seja confirmada a decisão que eventualmente defira a tutela de urgência pleiteada. É o breve relato. Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme o disposto na Súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O impetrante se insurge contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença; de tal decisão, cabe agravo de instrumento nos termos do artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Não bastasse, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, já que se trata de mera decisão em cumprimento de sentença; aliás, como bem destacado pelo juízo de origem, a procuração que instruiu a inicial não outorgou poderes à sociedade (ID 211254513). Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. No caso, a decisão judicial não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos pela impetrante. Logo, diante de tais considerações, não conheço do presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora